Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-67.2017.8.11.0087
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000134-67.2017.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA KEILA DE LIMA - CPF: 985.455.581-04 (RECORRENTE), RUBIANI FREIRE ALVES - CPF: 905.555.971-72 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000134-67.2017.8.11.0087

Origem:

Juizado Especial Cível de Guarantã do Norte

Recorrente(s):

TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(s):

MARIA KEILA DE LIMA

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/07/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na
sentença (R$ 10.000,00) deve ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto, confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, forte no art. 487, I, do CPC
, JULGO PROCEDENTES
os pedidos para confirmar a liminar deferida e: a)

DECLARAR a inexistência de débito referente a dívida em litígio; b) CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), a título de reparação de DANOS MORAIS, com juros de 1% a.m, a contar da citação, e correção monetária a partir da publicação desta decisão.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando que não perpetrou qualquer conduta ilícita que pudesse causar qualquer dano à Recorrida, posto que a Recorrida não comprovou abalo moral sofrido, sendo indevido dano moral. Requer a improcedência da ação. Na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do valor arbitrado.

A parte Recorrida em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Recorrente declarou na inicial que teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA/SPC/SCPC por débito no valor de
R$ 301,04 (trezentos e um reais e quatro centavos),
datado em 12/01/2017.

Não há nos autos qualquer prova que indique a existência do débito em testilha,
uma vez que a Recorrente não logrou constituir referida prova, pois trouxe aos autos apenas alegações de que a Autora possuía relação contratual com a requerida por meio da linha telefônica de no (66) 9

9660-8199, juntando assim algumas telas com alguns dados.

Contudo, as telas apresentadas são documentos unilaterais que, isoladamente, não possuem valor probatório apto a demonstrar a existência da negada relação jurídica entre as partes, não comprovando, assim, a existência do débito, o que configura o ato ilícito decorrente da sua restrição, do qual tem o dever de repará-lo.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção. Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

No entanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, observando o débito no valor de
R$ 301,04 (trezentos e um reais e quatro centavos).

Insta consignar que, no caso em tela, inaplicável o entendimento emanado da Súmula 385 do STJ, haja vista que, em detida análise ao extrato de restrições acostado aos autos, bem como
em consulta aos sistemas PJE e PROJUDI pelo CPF da autora, verifico que não possui restrições preexistentes.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020